Tribunal: STF
Processo: RHC 260770
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 984.201/SC, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado). 



    Pelo que se depreende, a paciente, condenada a 9 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, em razão de condenação pela prática de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, teve o pedido de prisão domiciliar indeferido pelo Juízo da Execução Penal.



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que lhe negou provimento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.  PRISÃO DOMICILIAR EXCEPCIONAL. ART. 318-A DO CPP. INAPLICABILIDADE.  CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO.  AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    [...] 



    III. Razões de decidir 



    4. A jurisprudência admite a concessão de prisão domiciliar em casos excepcionais, mesmo para condenados em regime fechado, desde que demonstrada a imprescindibilidade da medida. 



    5. No caso, a agravante não demonstrou ser a única pessoa capaz de cuidar dos filhos, especialmente considerando que eles estão sob cuidados adequados de familiares. 



    6. A decisão impugnada está em conformidade com o entendimento firmado nesta Corte, não havendo situação excepcional que justifique a concessão da benesse, pois não ficou demonstrada a imprescindibilidade da agravante para com os cuidados de seus filhos menores. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma, que “a paciente é mãe de duas crianças, uma com 7 anos e outra com 1 ano de idade e não praticou crimes com violência ou grave ameaça”. Em razão disso, requer o provimento do recurso “para, reformando o acórdão do STJ, reconhecer o direito da paciente à prisão domiciliar”.



    É o relatório. Decido. 



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão do Tribunal de origem quanto à inviabilidade de determinar o cumprimento de pena da ora paciente em prisão domiciliar, nos termos seguintes:



    O Juízo de primeira instância destacou que a pretensão deduzida pela Defesa não merece guarida, registrando que:



    Consoante estudo social juntado no mov. 224, os filhos da apenada encontram- se aos cuidados do irmão, maior e capaz, e de sua atual companheira. Ainda que a rotina tenha alterado e que a situação promova certa comoção, os infantes podem também contar com o auxílio da avó paterna, que encontra-se em liberdade e reside na mesma localidade que seus netos, assim como com o auxílio da avó materna, com quem, segundo o próprio laudo, "convivem com alguma regularidade". 



    Nesse contexto, o rompante afastamento do filho menor é consequência natural daquele que opta por incidir na prática delitiva e, em razão disso, é condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade. 



    Há que se valer, portanto, da obrigação familiar cravada pelo art. 227 da Constituição Federal a fim de respeitar o édito condenatório, já que existem irmãos e avós disponíveis.



    Nesse mesmo sentido, destacou o Tribunal de origem asserindo que:



    não ficou demonstrada a imprescindibilidade da Reeducanda para os cuidados dos seus filhos (menores de 12 anos de idade), uma vez que se encontram aos cuidados do irmão, maior e capaz, e de sua atual companheira, bem como a avó paterna de L. (7 anos) reside no mesmo município e, "Quanto aos familiares maternos, os relatos (...) indicam que há maior proximidade com a avó materna, que reside no município de Lindóia do Sul, comarca de Ipumirim, com quem convivem com alguma regularidade e, conforme contatos colaterais realizados, tem auxiliado a família após a prisão de Geruza (...)".



    Da análise dos autos, observa-se que o presente mandamus trata de mera reiteração das razões expostas na ordem já denegada no HC n. 959.261 /SC, não se tendo verificado qualquer mudança fática do contexto em que se encontra a Paciente. 



    Quanto ao tema, entende esta Corte que [N]ão é suficiente alegar a maternidade para deferir-se, de forma automática, a prisão domiciliar durante a execução. A análise do benefício sob o viés da proteção integral da criança é diferente após a condenação definitiva; se faz conforme o caso concreto, para justificar o sacrifício da garantia da segurança pública, dever do Estado e direito de todos. Não há direito líquido e certo à indistinta soltura de todas as condenadas que possuem filhos menores de 12 anos, principalmente quando condenadas por crimes graves. (AgRg no HC n. 948.979/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024).



    [...]



    Nestes termos, constata-se que a concessão de prisão domiciliar   em regime fechado, nos termos previstos no artigo 117 da LEP, é admitida pela jurisprudência desde que demonstrada a imprescindibilidade da medida, o que não é o caso dos autos. 



    Com visto [...] não resta comprovada a imprescindibilidade dos cuidados maternos da Paciente.



    Verifica-se que as instâncias antecedentes, com fundamento na legislação ordinária e nos elementos fáticos constantes dos autos, afastaram, no caso concreto, a concessão do benefício da prisão domiciliar à requerente. Destacaram, para tanto, que “os filhos da paciente estão sendo cuidados pelo irmão dela e sua atual companheira, que contam ainda com o auxílio da avó paterna, que está em liberdade e reside na mesma localidade que seus netos, e também com o auxílio da avó materna, com quem, segundo o próprio laudo, convivem com alguma regularidade”.



    Não se pode ignorar ainda, nesse exame, que a paciente cumpre pena em decorrência de condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em sentença na qual ficou consignado que “ao longo da marcha processual aportaram aos autos relatório da extração de dados, referente ao celular apreendido, trazendo maiores elementos ao feito, inclusive, apontando GERUZA DAL PUPPO – atual companheira de CLEITON – com ativa participação na venda dos entorpecentes, bem como sendo a responsável pelo controle financeiro da compra e venda das drogas."



    Por fim, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias ordinárias, no que tange às alegações da recorrente, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO provimento ao Recuro Ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente